Tribunal: TJDFT
Processo: 0752357-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. FALSIDADE DOCUMENTAL. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. A preclusão temporal é o instituto jurídico que sem manifesta quando, regularmente intimado a realizar um ato processual, a parte não o faz no prazo estabelecido.
2. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi prolatada decisão determinando que a parte liquidada apresentasse os extratos da operação de crédito (slips XER 712). Antes do término do prazo, a parte agravada apresentou documentos acompanhados de manifestação, o que afasta a alegação de preclusão temporal.
3. Quanto a arguição de falsidade documental, estabelece o art. 430 do CPC que “a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.” 3.1.
4. In casu, a alegação de falsidade dos documentos somente foi veiculada pela agravante nos Embargos de Declaração interpostos em face da decisão ora recorrida, e cerca de 05 (cinco meses) após a juntada nos autos. Portanto, houve a preclusão da matéria.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.